Tribunal: TJSP
Processo: 1026086-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA DEVIDA.

- Dos documentos juntados aos autos observa-se que a demandante não observou o estipulado contratualmente, não realizando a obra de implantação das marginais na Rodovia João Cereser, nas duas laterais, do km 62,00 ao 65,00, de acordo com o previsto no item 2.4 do anexo 7 do edital de licitação 002/2008.

- Desse modo, a falta

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA DEVIDA.

- Dos documentos juntados aos autos observa-se que a demandante não observou o estipulado contratualmente, não realizando a obra de implantação das marginais na Rodovia João Cereser, nas duas laterais, do km 62,00 ao 65,00, de acordo com o previsto no item 2.4 do anexo 7 do edital de licitação 002/2008.

- Desse modo, a falta de realização dessa obra dentro do prazo estipulado caracteriza descumprimento contratual, sendo devida, assim, a multa aplicada.

- Cabe aplicar ao caso a regra do § 3o do art. 85 do Código de processo civil de 2015.

Parcial provimento da apelação para fixar os honorários advocatícios em 5% do valor da causa.